Tribunal: STF
Processo: RE 232739
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de
   alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade
   ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
   Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se
   prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a
   modificação figure conseqüência inarredável da sanação de vício
   de omissão, obscuridade ou contradição do ato
   embargado.
2.              RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279. Agravo regimental
   improvido.  Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto
   o simples reexame de fatos e provas.